Tribunal: TJDFT
Processo: 0739397-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OFICINA. SERVIÇOS DE FUNILARIA. ENTREGA DO VEÍCULO COM OUTROS DEFEITOS INEXISTENTE ANTERIORMENTE. NÃO PROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE COM OS DANOS ALEGADOS. NÃO PROVADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na condenação do réu ao pagamento de R$3.680,00 a título de danos materiais e R$3.000,00 a título de danos morais decorrentes de eventual falha na prestação de serviço. Em suas razões, em síntese, sustenta que levou o carro à oficina recorrida e alega que o veículo foi entregue com outros defeitos diversos do serviço de funilaria, os quais foram suportados por ele. Defende que restou comprovado nos autos o nexo causalidade, configurando a responsabilidade civil da oficina/ré.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões ofertadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Ademais cabe consignar que o fornecedor de produtos ou serviços possui responsabilidade objetiva, arts.12 e 14, do CDC, ou seja, deve responder por prejuízos causados a terceiros independentemente da existência de culpa.
IV. Narra que após um acidente de trânsito levou o carro para conserto na loja da recorrida para serviços de funilaria. Afirma que ao buscar o veículo a bateria estava arreada e o funcionário da ré fez ligação da bateria por “chupeta”, prática que entendeu errada. Além disso, apontou que a pintura do carro apresentava alguns defeitos, os quais foram reparados pela oficina/ré. Sustenta que identificou outros defeitos no carro que, alega, não existirem anteriormente, como a luz de injeção acendendo com frequência, as letras das marchas não estavam mais visíveis no painel e a marcha estava dando “trancos”. Por fim, levou o veículo em outra oficina que teria confirmado que a “chupeta” realizada teria sido o motivo das falhas apresentadas nele.
V. Depreende-se que a autora levou o carro à requerida para conserto após acidente com o veículo, conforme fotos dos danos na funilaria (ID 605576991). Dos elementos probatórios nota-se que a parte trocou algumas peças, todavia inexiste laudo ou diagnóstico emitido pela outra oficina que comprove que os danos causados no carro decorreram de alguma conduta da ré ou mesmo há provas que as peças trocadas foram substituídas de forma precoce, devendo considerar inclusive que o carro não era novo (ID 605576993).
VI. Portanto, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano narrado e eventual conduta da ré. Assim, não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, nos moldes do art. 14 do CDC, de modo que deve ser mantida a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
VIII. A súmula servirá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.